Tribunal: TJES
Processo: 5005874-43.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005874-43.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LEONIDAS BIANQUE DUARTE
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de fraude e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em favor de LEONIDAS BIANQUE DUARTE, com pedido de prequestionamento dos arts. 337, XI, do CPC e 14, § 3º, II, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como meio de rediscussão da matéria já decidida.

5. O prequestionamento não justifica o manejo dos embargos quando ausentes os vícios legais, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais se a controvérsia foi decidida de forma fundamentada.

6. A decisão embargada afasta expressamente a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, ao reconhecer a ocorrência de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, imputando à instituição financeira os riscos da atividade.

7. A higidez da relação processual e o interesse de agir foram reconhecidos com base na falha na prestação do serviço e no dano experimentado, afastando a aplicação do art. 337, XI, do CPC.

8. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo evidente a tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento dispensa a indicação expressa de dispositivos legais quando a matéria é decidida de forma fundamentada.

3. Fraudes bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

4. A interposição de embargos de declaração enseja prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 337, XI, 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP; TJES, AI nº 5012497-59.2023.8.08.0000; TJES, MS nº 5003274-82.2023.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de id. 15629403, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação que interpôs, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de fraude e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor de
LEONIDAS BIANQUE DUARTE
, no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais (id. 16104605), o embargante requer o prequestionamento do art. 337, XI, do CPC e do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição e omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao
intuito prequestionatório, é cediço que “
o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Ainda que assim não fosse, nenhuma lacuna merece ser suprida no acórdão embargado quanto à aplicação
do art. 337, XI, do CPC e do art. 14, § 3º, II, do CDC. O que pretende o embargante é a reforma do julgado por via inadequada, uma vez que a decisão adotou premissa jurídica (fortuito interno) que logicamente exclui a tese de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

A esse respeito, o acórdão destacou o seguinte:

Destaco, em evolução, não subsistir a alegada excludente de responsabilidade da instituição financeira, por culpa da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), na medida em que, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, “
as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias”. Disso extrai-se que a ocorrência de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, em especial por tratar-se de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos de sua atividade.

Quanto ao art. 337, XI, do CPC, a higidez da relação processual e o interesse de agir do autor foram confirmados pelo reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dano sofrido.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)